Tribunal: TCU
Processo: 016.650/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6944/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.650/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cristiane Ferreira Pinto (XXX.613.857-XX); Luiz Carlos Leonel (XXX.092.597-XX); Maria Clara Capistrano do Amaral Pulcherio (XXX.576.377-XX); Maria Eunice Amaral Pulcherio Abdanur (XXX.566.651-XX); Maria Helena Pulcherio de Andrade (XXX.769.797-XX); Maria Ignez Pulcherio Battelli (XXX.972.917-XX); Maria Isabel Pulcherio Guimaraes (XXX.734.267-XX); Maria Otilia Barreto da Silva (XXX.309.907-XX); Marta Elena da Cas Vita (XXX.793.697-XX); Tania Kristina Ferreira Luciano (XXX.613.887-XX); Zelia Maria da Cas Sampaio Barbosa (XXX.631.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.